Tribunal: TJMT
Processo: 1000345-39.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000345-39.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Prescrição]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), EVANDRO BORTOLOTTO ORTEGA - CPF: 988.384.231-72 (PROCURADOR), BARAVELLI CALCADOS E CONFECCOES LTDA - ME - CNPJ: 02.549.706/0001-32 (EMBARGANTE), EVANDRO BARAVELLI - CPF: 158.848.698-27 (EMBARGANTE), ELAINE CRISTINA BARAVELLI - CPF: 218.852.518-31 (EMBARGANTE), RAUL ASTUTTI DELGADO - CPF: 667.531.041-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ERRO MATERIAL – CONSTATAÇÃO – NECESSIDADE DE SANAR O VÍCIO – APLICAÇÃO DA SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO CONFORME ARTIGO 2o, § 3o, DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – IMPOSSIBILIDADE – CRÉDITO TRIBUTÁRIO – INSTITUTO QUE SÓ PODE SER REGULADO POR LEI COMPLEMENTAR – ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

Os Embargos de Declaração devem ser opostos, contra os atos judiciais, nos momentos em que se vislumbra a existência dos vícios constantes no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, e na constatação, impõe-se sanar o erro.

A prescrição tributária, esta regulada no artigo 174 do Código Tributário Nacional, não pode ser suspensa pelo ditame previsto no artigo 2o, § 3o, da Lei de Execução Fiscal, eis que apenas Leis Complementares podem dispor acerca do referido instituto, o que não é o caso da última legislação mencionada, já que esta se trata de Lei Ordinária.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Evandro Bavarelli
, contra o Acórdão proferido por esta e. Câmara, no ID no 11341954, que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela Fazenda Pública, eis que a Execução Fiscal promovida pelo
Estado de Mato Grosso
não estaria prescrita, ante a não observação do decurso do prazo estipulado no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

O Embargante afirma, em resumo, que o Acórdão apresenta erro, eis que a prescrição não se consolidaria em razão da previsão contida no artigo 2, § 3o, da Lei de Execução Fiscal, esta que suspender o fluxo temporal por 180 (cento e oitenta) dias, entretanto, aponta que este dispositivo não possui aplicabilidade aos créditos tributários.

Assim, seria necessário regularizar o Acórdão, a fim de que este apontamento fosse regularizado.

O Estado de Mato Grosso, no ID no 19926966, apresenta contrarrazões aos Embargos de Declaração, a rechaçar o que foi tecido pelo Recorrente.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 13 de agosto de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020